Tribunal: TJDFT
Processo: 0720923-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DISTINÇÃO (DISTINGUISHING) OBRIGATÓRIA APENAS DIANTE DE PRECEDENTES VINCULANTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. Não se verifica omissão por falta de distinção (distinguishing), quando os indicadores apresentados pelas partes (precedente, súmula, ou jurisprudência) forem apensas persuasivos, e não vinculantes.
2. O v. acórdão não contém nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
3. Os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada. Precedentes.
4. Os embargos de declaração devem se ater aos limites traçados pelo art. 1.022 do CPC, ainda que para fins de prequestionamento.
5. Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja efetivamente examinada no Tribunal de origem, muito embora os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, art. 1.025 do CPC.
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.